Tribunal: TJSP
Processo: 1502062-84.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Colisão de veículo policial em gradil, ocasionando avarias diversas no automóvel – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Ausência de comprovação suficiente da culpa do agente público – Interpretação do arcabouço probatório produzido nos autos que

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Colisão de veículo policial em gradil, ocasionando avarias diversas no automóvel – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Ausência de comprovação suficiente da culpa do agente público – Interpretação do arcabouço probatório produzido nos autos que infirma a tese de negligência ao volante – Sentença mantida – Recurso não provido.